Tribunal: TJPA
Processo: 0871712-93.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0871712-93.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JOAO LUIZ DA SILVA LOPES

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB, PRESIDENTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. VEDAÇÃO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÁRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES.IPAMB. EM REEXAME, MANTIDA A SENTENÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de manter a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA Nº 0871712-93.2018.8.14.0301
(ID. Num. 2455594 - Pág. 1/7) proferida pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que nos autos da ação de mandado de segurança, ajuizada por
JOÃO LUIZ DA SILVA LOPES
contra o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM (IPAMB)
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em síntese, o autor alega que é servidor público municipal e que contribui compulsoriamente para o plano de assistência à saúde oferecido pelo IPAMB, sob o nome PABSS, nos moldes da Lei Municipal nº 7.984/99. Aduz que jamais optou pela assistência à saúde fornecida pela Autarquia, e que por força da referida Lei é considerado contribuinte obrigatório do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS, o que seria inconstitucional.

Por fim, requer liminarmente que a autoridade coatora suspenda o desconto de 6% da contribuição do PABSS, e, no mérito, que o ato do desconto compulsório seja cessado definitivamente (ID. Num.2455574-Pág.1/12).

O Juízo a quo, em decisão liminar deferiu o pedido de tutela antecipada, conforme ID. Num.2455583 - Pág. 1/3.

Notificado, o Impetrado prestou informações (ID.Num.2455588-Pág.1/5), alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita em razão do não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese. Como prejudicial de mérito, entendeu que teria ocorrido o fenômeno da decadência do direito a impetração do mandado de segurança. No mérito manifesta-se sobre a violação do Princípio Federativo e da constitucionalidade da Lei Municipal nº 7.984/1999.

Por fim, requer a denegação da segurança.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 1º grau opinou pela concessão da segurança. (ID Num. 2455593 - Pág. 1/6).

Sobreveio sentença (ID. Num.2455594 - Pág. 1/7) concedendo a ordem nos seguintes termos:

(...)Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para
determinar ao PRESIDENTE DO IPAMB que se abstenha de descontar na folha de pagamento do impetrante a contribuição para a assistência à saúde ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB
. Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93. Sem honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada como MANDADO/OFICIO, nos termos do Provimento nº 03/2009 da CJRMB, com redação que lhe deu o Provimento 011/2009 daquele Órgão Correcional. Belém, 29 de agosto de 2019.
MAGNO GUEDES CHAGAS
Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém.

Transcorreu in albis o prazo para interposição de recurso voluntário conforme certidão ID.Num.2455604-Pág.1, subindo apenas para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 2468564 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença em sua integralidade. (ID. Num. 2500422 - Pág. 1/ 3).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que
determinou a nulidade dos descontos compulsórios efetuados pelo autor, ora sentenciado relativos ao custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde Social – PABSS, incidentes à base de 6% (seis por cento) sobre seu vencimento/remuneração.

A compulsoriedade da contribuição estatuída pela lei
municipal 7.984/99
em comento, afronta o artigo 149, § 1º da Constituição Federal, que estabelece que os Estado e Municípios não podem instituir contribuição obrigatória para manutenção de sistema de saúde, apenas para a contribuição social, de maneira que não se trata de MS contra lei em tese, até mesmo porque a questão
já restou processada e decidida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.540 RG/MG, admitido sob o regime do art. 543-B (repercussão geral) do Código de Processo Civil de 1973, relatado pelo Min. GILMAR MENDES, bem como no julgamento da ADI 3106, relatada pelo Ministro EROS GRAU,
consoante as seguintes ementas:

EMENTA: Contribuição para o custeio da assistência médico-hospitalar. Cobrança. Matéria sob apreciação do Plenário no julgamento da ADI 3.106, Rel. Eros Grau.
Existência da REPERCUSSÃO GERAL.
(
RE 573.540 RG
, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 03/04/2008, DJe-088 DIVULG 15-05-2008 PUBLIC 16-05-2008 EMENT VOL-02319-10 PP-02168).

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I -
É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança
.

II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade.

III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos.
Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição
.

IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.

(RE 573540, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-04 PP-00866 RTJ VOL-00217- PP-00568 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 175-184).

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.
Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes".
A Constituição de 1988 --- art. 149, § 1º --- define que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social".
O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória.
Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02.

2. Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica.
O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir.

3. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde --- "plano de saúde complementar". Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente" contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica.

4. Reconhecida a perda de objeto superveniente em relação ao artigo 79 da LC 64/02, na redação conferida LC 70/03, ambas do Estado de Minas Gerais. A Lei Complementar 100, de 5 de novembro de 2007, do Estado de Minas Gerais --- "Art. 14. Fica revogado o art. 79 da Lei Complementar nº 64, de 2002". 5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão "definidos no art. 79" --- artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. [ii] do vocábulo "compulsoriamente" --- §§ 4º e 5º do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais.

(ADI 3106, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-01 PP-00159 REVJMG v. 61, n. 193, 2010, p. 345-364).

Tanto está Relatora quanto a Turma que compõe, acompanham a orientação a exemplo da sua reiterada jurisprudência: Acórdãos 155.213, 155.212, 155.352, 153.449, 152.911, 155.211, e muitos outros.

Entenda-se em definitivo que o Município de Belém não está impedido de oferecer um sistema de assistência médico-hospitalar e odontológica aos seus servidores através do IPAMB, deles recebendo a contraprestação prevista em lei, o que não se admite é obrigá-los a participar de tal sistema, pois, em que pese a existência do sistema de assistência em questão, sua compulsoriedade é vedada pela Lei Maior.

Assim, depreende-se estar correta a sentença de 1º grau, pois já se encontra pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal que é vedado aos entes da Federação (Estados, Distrito Federal e Municípios) instituir contribuição compulsória para o custeio de assistência à saúde.

Com tais razões, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...)

Trata-se de matéria, reiteradamente, apreciada e julgada por esse E. Tribunal, estando consolidado o entendimento sobre a inconstitucionalidade da contribuição compulsória feita pelos servidores municipais para o custeio de Plano de Saúde, imposta pelo IPAMB, por violar frontalmente os arts. 40 e 148, §1° da Constituição Federal de 1988, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADI 3106 e no RE 573.540, tornando-se desnecessárias maiores discursões. Senão vejamos julgados recentes:

(...)

Por todo o exposto, o Ministério Público, através deste Procurador de Justiça, manifesta-se pela MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, por achar-se revestida de legalidade, merecendo desse modo ser confirmada em 2ª instância. Belém - PA, 21 de novembro de 2019. ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO Procurador de Justiça

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade,
nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

.

Belém, 19/07/2022